Tribunal: TJMT
Processo: 1072082-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072082-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA SIQUEIRA DO ROSARIO SANTANA - CPF: 089.777.991-63 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), ASTROPAY BRASIL LTDA - CNPJ: 48.676.975/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do encerramento unilateral de conta de pagamento digital, sob a justificativa de suspeita de atividade fraudulenta. A recorrente alega falha na prestação do serviço por ausência de notificação prévia e motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação genérica à justiça gratuita, desprovida de provas, é capaz de revogar o benefício concedido à parte que declarou hipossuficiência; e (
ii
) se o encerramento unilateral de conta de pagamento digital por suspeita de fraude configura ato ilícito, mesmo com notificação via aplicativo e liberação do saldo para saque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à concessão da justiça gratuita exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, não bastando meras alegações genéricas. Prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando a parte impugnante não se desincumbe de seu ônus probatório.

4. Age em exercício regular de direito a instituição de pagamento que, em cumprimento ao dever de segurança e prevenção a fraudes (Circular nº 3.978/2020 do BACEN), encerra unilateralmente conta digital após identificar tentativa de transação suspeita, desde que notifique o consumidor e possibilite a retirada do saldo, não havendo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita, para ser acolhida, depende da efetiva comprovação, pela parte impugnante, da capacidade econômica do beneficiário, sendo insuficientes alegações genéricas que não desconstituam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Não configura ato ilícito o encerramento unilateral de conta de pagamento por fundada suspeita de fraude, quando a instituição financeira cumpre seu dever de segurança, notifica o consumidor por meio idôneo à relação digital (aplicativo) e assegura a restituição integral do saldo, tratando-se de exercício regular de direito que afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 100; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º; Circular BACEN nº 3.978/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024; TJMT, N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/07/2023; TJMT, N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09/10/2025; TJMT, N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072082-55.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ERICA SIQUEIRA DO ROSARIO SANTANA

Recorrido
: ASTROPAY BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERICA SIQUEIRA DO ROSARIO SANTANA ajuizou reclamação em face de ASTROPAY BRASIL LTDA. Noticiou que: a) mantinha conta digital junto à reclamada, a qual utilizava de forma regular
, contudo,
foi surpreendida com o bloqueio/encerramento unilateral e abrupto de sua conta, sem aviso prévio ou justificativa;
e b
) a conduta da empresa a impediu de movimentar seus recursos e causou-lhe transtornos e constrangimento. Requereu a reativação da conta
e
a liberação de eventuais valores retidos
, bem como
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a própria autora juntou prova da comunicação do bloqueio por meio de mensagem no aplicativo; b) a reclamada demonstrou ter disponibilizado prazo para a retirada dos valores, o que foi feito pela autora antes do ajuizamento da ação, não havendo saldo retido; c) o bloqueio por atividade atípica é um dever legal da instituição de pagamento e não configura ato ilícito; d) havendo comunicação e liberação dos valores, inexiste falha no serviço ou dano moral a ser indenizado.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença atribuiu valor probatório excessivo às provas unilaterais da recorrida, desconsiderando a inversão do ônus da prova; b) o bloqueio fundado em "atividade incomum" genérica é abusivo sem a prova concreta da fraude; c) a notificação via aplicativo não foi prévia nem eficaz, violando as normas do Banco Central; d) o bloqueio abrupto de conta bancária configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), pois privou a recorrente de seus recursos essenciais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamada impugnou a
justiça gratuita da
parte
recorrente
e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Nas contrarrazões, a parte recorrida impugnou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, contudo, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova que desconstituísse a presunção de hipossuficiência da recorrente.

Por outro lado, a parte recorrente apresentou sua carteira de trabalho (ID/PJe2 345152361), documento que, somado à declaração de pobreza, reforça os indícios de sua vulnerabilidade econômica e justifica a manutenção do benefício.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN nº 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso concreto, a instituição financeira reclamada encerrou a conta de pagamento da parte reclamante em razão de fundada suspeita de fraude, decorrente de uma tentativa de transação para conta destinatária que constava em sua lista de contas bloqueadas por atividades fraudulentas.

Essa medida encontra amparo na Circular nº 3.978/2020 do BACEN, que impõe às instituições de pagamento o dever de implementar políticas e procedimentos de controles internos para prevenir a utilização do sistema financeiro para finalidades ilícitas.

Ademais, a alegação da
autora
de que não foi previamente notificada não se sustenta. A parte reclamada comprovou que a notificação do bloqueio ocorreu diretamente na tela do aplicativo, meio de comunicação válido e eficaz para uma relação contratual de natureza integralmente digital.

Além disso, a instituição financeira demonstrou que, após o bloqueio inicial para monitoramento, liberou a conta para que a recorrente realizasse a retirada do saldo remanescente, o que foi efetivado em 02 de dezembro de 2024, conforme comprovante de transferência
encartado na contestação
(ID/PJe2 345151999,
fl
.
0
8).

Portanto, a instituição de pagamento agiu no exercício regular de seu direito, em estrita observância aos seus deveres de segurança, notificou a consumidora por meio idôneo e garantiu a restituição dos valores, não havendo que se falar em conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados em 15% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026